Tribunal: TJMT
Processo: 1006494-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pela VERDE TRANSPORTES LTDA., com fundamento no art. 105, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o agravo interno, nos termos da seguinte ementa (Id. 23236985):
“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – PRECARIEDADE – SITUAÇÃO VIGENTE HÁ DÉCADAS – AUSÊNCIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO – PROBABILIDADE DE ÊXITO NÃO DEMONSTRADA – NÃO CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pleito liminar, na ação mandamental, mostra-se correto o ato judicial que a negou.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 48540494).
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta violação aos artigos 489, inc. II, §1o, inc. IV e 1.022, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, aos artigos 22 e 24, inc. IV, ambos da Lei no 8.666/93 e ao artigo 2o, inc. II, da Lei no 8.987/95.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Expõe como requisito à antecipação dos efeitos da tutela recursal que:
“A probabilidade do direito está demonstrada no fato de que, até o momento, não foi realizada licitação no âmbito do Estado de Mato Grosso, de forma que a impetrante, de acordo com o que estabeleceu o STJ no REsp 1351754/SC, possui ‘direito à continuidade da atividade empresarial até o momento em que seja realizada a licitação’.
O perigo na demora consiste no fato de que a empresa está sem operar no âmbito de Estado de Mato Grosso, estando em processo de recuperação judicial, em processamento nos autos no 1049204-26322019.8.11.0041, deferido em 05/12/2019.
Assim, a situação da empresa é grave e é de extrema relevância destacar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que se comprova pela situação precária em que se encontra a empresa recorrente, uma vez que está impedida de exercer suas atividades fim e em processo de recuperação judicial.
Assim, é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
Pelo exposto, requer-se a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja reconhecida a ilegalidade do edital de Chamamento Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, retornando à situação jurídica ao seu status quo ante, com restabelecimento da empresa recorrente na prestação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros até que seja realizado o procedimento licitatório.” (Id. 51785492)
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 72793478 e 72902461.
Efeito suspensivo indeferido. (id. 72956470)
Contrarrazões no id. 35152971.
É o relatório.
Decido.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
No caso, verifica-se que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo apenas manteve a decisão do relator que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar em que se pleiteava a declaração da ilegalidade do Chamamento Emergencial no 001/2019/SINFRA/MT, de forma que a recorrente busca, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para que prossiga na prestação dos serviços de transporte intermunicipal.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
No tocante à aventada violação aos artigos 489, inc. II, §1o, inc. IV e 1.022, inc. II, ambos do Código de Processo Civil, aos artigos 22 e 24, inc. IV, ambos da Lei no 8.666/93 e ao artigo 2o, inc. II, da Lei no 8.987/95, em que se alega a probabilidade do direito no fato de que, até o momento, não foi realizada licitação no âmbito do Estado de Mato Grosso, de forma que a recorrente, de acordo com o que estabeleceu o STJ no REsp 1351754/SC, possui direito à continuidade da atividade empresarial até o momento em que seja realizada a licitação.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ao dos autos, face ao óbice da Súmula 735/STF, entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 735/STF, nego seguimento ao recurso interposto pela VERDE TRANSPORTES LTDA.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça